Tribunal: TJDFT
Processo: 0700864-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AI – Agravo de Instrumento Processo N. 0700864-30.2020.8.07.000 AI Agravantes FED NAC EMPRESAS SERVIÇOS CONTÁBEIS E DAS EMPRESAS DE ASSESSORAMENTO, PERÍCIAS, INFORMAÇÕES E PESQUISAS – FENACON INSTITUTO FENACON Agravado SERASA S.A Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Federação Nacional Empresas Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Pericias, Informações e Pesquisas – FENACON e pelo Instituto Fenacon contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 16a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0701480-02.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de Ação de Obrigação de Não Fazer com pedido de tutela de urgência proposta por FEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E DAS EMPRESAS DE ASSESSORAMENTO, PERÍCIAS, INFORMAÇÕES E PESQUISAS – FENACON e INSTITUTO FENACON – IFEN em desfavor de SERASA S.A. As Autoras alegam que atuam no mercado de certificação digital há mais de 10 anos e registraram as marcas “FENACON” e “FENACONCD”, a fim de proteger seus ativos intangíveis. Sustentam que tomaram conhecimento de que a Ré faz uso indevido das marcas “FENACON” e “FENACONCD”, utilizando o referido signo em evidente associação indevida por meio dos serviços de links patrocinados dos sites de busca da internet Bing, Duckduckgo e Yahoo. Aduzem que a Ré vem utilizando as marcadas das Autoras em seus links patrocinados, fazendo referência como o site oficial, induzindo o consumidor a erro e praticando concorrência desleal. Afirmam que não são parceiros, bem como não possuem qualquer vínculo contratual com a Ré, tratando-se de concorrentes que atuam no mesmo mercado fornecendo os mesmos serviços. Requerem o deferimento da tutela de urgência para que a Ré seja compelida imediatamente a se abster da associação/uso das marcar “FENACON” e “FENACONCD” ou quaisquer outros signos que possam causar confusão e/ou associação indevida com as marcas das Autoras, sob pena de aplicação de multa por descumprimento. É o relatório do necessário. Decido. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela provisória, prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. A chamada tutela provisória de urgência exige a comprovação cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. No caso, não vislumbro a presença de perigo de dano apto a justificar a inversão da ordem natural do processo, de modo a proferir decisão sem a oitiva da parte contrária. Ressalto, ainda, que eventual dano de ordem material pode ser objeto de reparação posterior. Portanto, indefiro o pedido de tutela de urgência. O novo CPC determina que, ao despachar a inicial, o Juiz designará audiência de conciliação, a qual somente não se realizará quando houver manifestação expressa do autor, réu e litisconsortes de desinteresse na composição consensual (art. 334, inciso I, e seu § 6o). É de se considerar, todavia, que a designação de audiência conciliatória antes do transcurso de prazo de contestação colocará o autor em desvantagem perante o réu por ocasião das tratativas, haja vista que este conhecerá de antemão as teses defendidas por aquele, já expostas na petição inicial. Assim, há clara ofensa ao princípio da isonomia, não havendo garantida de paridade de armas. Com o fim de se garantir aos litigantes a paridade de armas (art. 7o e 139, inciso I, NCPC), o caso é de não se designar a audiência de conciliação, garantido-se ao autor condições isonômicas para eventual audiência conciliatória. Nesse sentido: "A solução contrária à que propugnamos, além disso, estaria em desacordo com o princípio constitucional da isonomia. É que, ao apresentar os fundamentos da sua pretensão na petição inicial, o autor fica menos protegido em relação à outra parte, pois os motivos em razão dos quais crê que sairá vitorioso fica, desde logo, expostos, enquanto o réu, nesse momento processual, ainda não apresentou contestação. Em tais condições, impor ao autor que se sujeite a sessões de conciliação ou de mediação é algo que, sob o prisma da estratégia negocial, viola o princípio da isonomia, pois o coloca, desde o início, em condição mais débil em relação ao réu. Não bastasse, pode-se estar diante de situação em que já se tenha, de algum modo, tentado obter uma solução negociada para o litígio. É interessante notar que, não raro, aquele que ajuiza ação já tentou solucionar a lide de outro modo. Impor ao autor que, a despeito disso, sujeite-se à audiência de conciliação ou de mediação, é algo não apenas contraprodecente, mas, também que viola o direito a um processo sem dilações indevidas (cf. comentário ao art. 4o, do CPC/2015)". (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pág. 560). Em momento posterior à contestação, será verificada a conveniência da realização de audiência de conciliação, a depender do interesse das partes. Com isso visa-se a garantir a duração razoável do processo, evitando-se a realização de audiência de conciliação que, de antemão, se mostra inviável. Com isso, cumpre-se a determinação constante do art. 8o do NCPC, que determina ao Juiz observar a razoabilidade e eficiência dos atos processuais Acrescente-se que, considerando a questão trazida a Juízo, a qual é matéria corriqueira nesta Vara Cível, onde sabidamente não há interesse em composição amigável, despacho coercitivo para o comparecimento a Juízo representa clara ofensa ao princípio constitucional da duração razoável do processo insculpido no art. 5o, inciso LXXVIII, da carta magna. Na sistemática do NCPC, cabe ao Juiz velar pela duração razoável do processo, promovendo a qualquer tempo a automposição, na forma do art. 139, inciso II, NCPC: "Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) "II - velar pela duração razoável do processo; (...) "V - promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais;" Assim, constatando o Juiz que o ato procrastinará o andamento do feito, como é o caso dos autos, cabe-lhe conduzir o processo de forma mais eficiente, alterando o rito processual. Nesse ponto, é de se ressaltar que o NCPC conferiu ao Juiz amplos poderes para alterar as regras do rito processual de modos a adequá-lo às necessidades do conflito com vistas a garantir maior efetividade à tutela do direito. Confira-se: "Art. 139. ... (...) VI - dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito;" O dispositivo evidencia a intenção do legislador de armar o julgador dos meios necessários à efetividade do processo. Diante disso, ratifica-se, como não poderia deixar de ser, que o processo é um instrumento para a proteção do direito, mostrando-se inarredável que a alteração do rito não é vedada, cabendo à parte demonstrar prejuízo para o fim de exigir a prática de determinado ato processual previsto em lei. A questão não é nova e já foi enfrentada pelos tribunais. O caso se assemelha à audiência conciliatória prevista no art. 331 do CPC, com a alteração introduzida pela Lei n° 10.444/2002. Entendia-se que a realização da audiência mostrava-se obrigatória. Todavia, o entendimento que prevaleceu foi o de facultatividade de sua realização, havendo pacificação quanto ao tema no STJ. Confira-se: "RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR ESTADUAL APOSENTADO. AÇÃO ORDINÁRIA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO INEXISTENTE. ART. 331 DO CPC. VIOLAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. Conforme entendimento desta Corte, a norma do dispositivo supracitado tem como objetivo dar maior agilidade ao processo, mas, em verdade, as partes podem transigir a qualquer momento. Assim, a não realização da audiência de conciliação não deve importar em nulidade do processo, o que só acarretaria prejuízos, de toda a sorte, para ambas as partes. Violação não caracterizada. Recurso desprovido." (STJ - REsp: 252400 AM 2000/0027047-4, Relator: Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/09/2000, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 23.10.2000 p. 166&lt;/br&gt; RSTJ vol. 149 p. 471) Assim, nenhuma irregularidade há em se dispensar a realização da audiência prevista art. 334 do NCPC, tratando-se de uma faculdade que pode ser dispensada quando o caso evidenciar a sua inocuidade. Indefiro o pedido de tutela de urgência. Cite-se e intime-se o Réu, via Sistema, para cumprir a obrigação de fazer no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, bem como para contestar em 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344, NCPC). Advirta(m)-se o(s) réu(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado, devendo se manifestar precisamente sobre as alegações de fato da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341 NCPC).” Sustentam as Agravantes, em suma, que a r. decisão agravada não merece prosperar, tendo em vista patente utilização indevida das marcas das Autoras, bem como a possibilidade de grave dano às suas imagens. Discorrem que atuam no mercado de certificação digital há mais de 10 anos e registraram as marcas “FENACON” e “FENACONCD”, a fim de proteger seus ativos intangíveis. Narram que tomaram conhecimento de que a Agravada vem usando em seus links patrocinados a marca das Agravantes, fazendo referência a sítio oficial, levando o consumidor a erro. Asseveram que não mantêm qualquer vínculo contratual com a Agravada, atuam no mesmo ramo de serviços e são concorrentes. Ao final, requerem a antecipação da tutela recursal para determinar à Agravada que se abstenha de utilizar as marcas “FENACON” e “FENACONCD” ou quaisquer outras signos que possam causar confusão e/ou associação indevida com as marcas das Agravantes. No mérito, pedem a reforma da r. decisão agravada. O preparo está devidamente comprovado (Id.13692094). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, é instrumento que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte recorrente e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, pedem as Agravantes a antecipação da tutela recursal para determinar à Agravada que se abstenha de utilizar as marcas “FENACON” e “FENACONCD” ou quaisquer outras signos que possam causar confusão e/ou associação indevida. Em juízo de cognição sumária, tenho por presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, em especial a verossimilhança do direito alegado. Da análise dos autos, verifica-se que as Agravantes registraram suas marcas no Instituto Nacional de Propriedade Industrial do Ministério da Economia (Id. 13692096). Constata-se, ainda, em exame superficial dos documentos Id. 13692097, a veracidade dos fatos alegados, tendo em vista que as imagens registradas indicam uma possível captação de clientes por meio do serviço de links patrocinados, utilizando como referência as marcas das Agravantes. Por fim, impende ressaltar que a demora no provimento jurisdicional poderá implicar desvio de clientes e uso indevido de marcas protegidas. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar à Agravada que se abstenha de utilizar as marcas “FENACON” e “FENACONCD” ou quaisquer outras signos que possam causar confusão e/ou associação indevida. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de janeiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora